Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710786-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO E SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada por ela. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento da obrigação de pagar quantia certa definida na sentença dos autos 0718177-59.2024.8.07.0001. Intimado, o executado apresentou impugnação e documentos no ID. 223886621. Preliminarmente, alega nulidade da citação, eis que, na fase de conhecimento, fora recebida por pessoa estranha ao feito, pela portaria do prédio comercial com centenas de conjuntos comerciais e empresas diferentes distribuídos em 16 andares, sem o endereço completo, não contendo sem especificação do Andar, Conjunto e Sala que está localizada a Ré, e que a executada nunca recebeu a citação. No mérito questiona a existência de 2 cumprimentos de sentença com o mesmo objeto de cobrança e pede a extinção de um dos cumprimentos de sentença para que não haja bis in idem. Alega, ainda, que o motivo do não cumprimento imediato da obrigação foi o fato de a REQUERIDA que não cobrar taxas condominiais, mas sim o Condomínio; ademais, reforça que jamais foi citada nos autos principais para ciência e cumprimento do determinado na sentença. O exequente apresentou resposta e documentos à impugnação no ID. 226574967. Aduz, em suma: validade da citação; legitimidade passiva da BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA, sob o argumento que cabe a administradora proceder ao rateio, à emissão, à arrecadação e à cobrança das taxas condominiais, que a executada atua na cadeia de fornecimento do serviço adquirido pelo Exequente e que a executada é responsável pelo sistema interno, CondoPro. Aprecio a impugnação. Quanto à nulidade da citação, não restou caracterizada. No caso, a executada foi citada pelo correio em endereço Avenida das Nações Unidas 11633, Brooklin Paulista, SÃO PAULO - SP, 04578-901, cujo mandado foi entregue a funcionário da portaria do respectivo prédio que recebeu a correspondência, com a devida identificação e sem qualquer ressalva, consoante o aviso de recebimento (id. 198121531, no processo de conhecimento n. 0718177-59.2024.8.07.0001), o que, a princípio, cumpre o requisito de validade da citação, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. O fato de não constar do mandado o andar e o número da sala da requerida não infirmam a validade da citação, pois o mandado foi entregue no logradouro correto, na portaria do edifício onde está localizada, conforme confessado pela ela própria. É sabido que TODOS os edifícios, especialmente os comerciais, possuem uma lista com os nomes dos condôminos, razão pela qual a entrega da missiva no endereço correto é mais do que suficiente para se cumprir o que determina a norma legal. Portanto, há de ser reconhecida a validade da citação na fase de conhecimento. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: [...] “3. O recebimento de citação postal encaminhada ao endereço da sede da pessoa jurídica, sem ressalvas, é suficiente para a validade do ato. Aplicação da teoria da aparência.” [...] (Acórdão 1904643, 07231393920228070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à existência de 2 cumprimentos de sentença com o mesmo objeto, tal alegação não deve prosperar, uma vez que possuem objetos diferente, obrigação de fazer e cobrança de quantia certa (pagamento astreintes). Não é possível admitir a cumulação, na mesma tutela executiva, do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (arts. 523 e seguintes do CPC) e do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer (art. 536 e seguintes do CPC), por seguirem ritos diversos, na forma do art. 780 do CPC, que se aplica ao cumprimento de sentença por expressa previsão do art. 513, caput, do CPC. Quanto a ausência de responsabilidade da requerida, tal argumento também não merece ser albergado, considerando que tal questão não mais se mostra pertinente nesta fase de cumprimento, porquanto deveria ter sido alegado na etapa do conhecimento. No mais, ainda que assim não o fosse, conforme comprovado nos autos principais (0718177-59.2024.8.07.0001), a cobrança é realizada pela executada, por meios próprios e assinados pela BBZ Administradora de Condomínios, cabendo à ela, comunicar o condomínio da suspensão das cobranças indevidas. Tendo em vista o transcurso do prazo para pagamento voluntário em 11/02/2025, promova a Secretaria a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como a indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE, conforme item 2 da decisão de ID 219897258” Em apertada síntese, a agravante alega a nulidade da citação no processo de conhecimento, em virtude de o mandado ter sido supostamente expedido com endereço incompleto e recebido por pessoa estranha ao quadro da empresa demandada, a saber, o porteiro do edifício em que se localiza. Sustenta ainda ser parte ilegítima para a demanda, uma vez que é mera mandatária do condomínio interessado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o levantamento de valores pelo exequente na origem, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID. 70140538). É o breve relatório. DECIDO. De início, esclareço que a extinção do cumprimento de sentença comunicada no ID. 70246396 não constitui óbice ao conhecimento do presente recurso, que impugna matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (Acórdão 1281990, 0700048-48.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 05/10/2020). O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Consoante o disposto no art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se suscitou nulidade da citação em fase de conhecimento. A citação em condomínios edilícios ou loteamentos é regulada pelo art. 248 do CPC, que admite o recebimento do mandado por funcionário da portaria: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Em consonância com a norma de regência, quanto às pessoas jurídicas, a jurisprudência reconhece a validade do ato citatório cujo mandado foi recebido por porteiro do edifício onde se localiza a sede da empresa. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DO EDIFÍCIO NA SEDE DA EMPRESA. VALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais. 2. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC/2015, e consoante jurisprudência desta Corte, a citação da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da empresa e recebida pelo funcionário da portaria encarregado do recebimento de correspondências. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.619.155/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)” No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. ART. 75, IV DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 242 DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DE MANDADO VIA CORREIOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. POSSIBILIDADE. ART. 248, §4o CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento versa sobre a aferição da regularidade da citação da empresa executada no endereço residencial de seus representantes legais. 2.1 No caso em apreço, verifico que há provas inequívocas de resistência da empresa executada em ser citada no endereço de sua sede, pois não há registro de comunicação da alteração do domicílio da pessoa jurídica ao agravado credor nem tampouco ao juízo, quer nos autos da ação principal, quer na instância recursal; considerando que o endereço sede da empresa executada que é informado no instrumento de procuração juntado aos autos pelo causídico coincide com o endereço apontado como não mais pertencente à agravante devedora na certidão do Oficial de Justiça. 2.2 Nessa toada, diante da tentativa frustrada de citação no endereço do domicílio da pessoa jurídica (art. 75, IV do Código Civil) por mudança de endereço não comunicada, é cabível não somente a citação da agravante executada na pessoa de seus representantes legais nos respectivos endereços residenciais, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC, como também a aplicação excepcional da teoria da aparência conforme o que dispõe § 4o do art. 248 do CPC. 2.3 Além disso, não há comprovação inequívoca de que o(a) recebedor(a) da correspondência não era o(a) porteiro(a) ou empregado(a) do condomínio. 3.1 Logo, não há falar em nulidade da citação ao argumento do recebimento da carta citatória por pessoa estranha ao condomínio onde residem os representantes legais da empresa executada. 3.2 De mais a mais, a empresa agravante compareceu espontaneamente aos autos em 13/06/2022, conforme manifestação no ID 127810799 e anexos, o que supre a alegada nulidade da citação conforme disciplinado no art. 239 do CPC. 3.3 “O novo CPC, portanto, deu um tratamento especial às citações a serem cumpridas em condomínios edilícios e loteamentos, revogando, inclusive, jurisprudência do STJ em sentido contrário (SEC 1102, Relator Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, 12.04.2010)” (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006371-06.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 19/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1676646, 0725354-48.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 24/03/2023.)” ............................................................................ “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. FEITO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULITATIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se o endereço da agravante de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC 2. Comprovada documentalmente a entrega da citação na portaria do prédio onde a recorrente reside; o recebimento, momentos após, do respectivo documento pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, e a tomada das providências necessárias para dar conhecimento dos fatos à agravante, não se verifica nos autos a ocorrência de fato apto a desconstituir a finalidade do ato citatório, que é dar ciência à parte acerca da ação judicial existente. 3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1607847, 0709094-90.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.)” A agravante não nega o recebimento do mandado por porteiro do prédio em que se localiza, mas apenas alega a incompletude do endereço, que foi colacionado sem o número do andar e da sala da citanda (ID. 218025106 – pág. 111 do proc. de origem). A uma análise perfunctória, a ausência dos referidos dados no mandado não é suficiente a macular o ato processual, mormente porque o mandado foi entregue no logradouro correto, sem qualquer ressalva do funcionário que o recebeu (ID. 218025106 – pág. 113 do proc. de origem). Ademais, trata-se do mesmo endereço ao qual foi enviada a intimação do presente cumprimento de sentença, que foi regularmente recebida e respondida pela agravante (ID. 220111665 do proc. de origem). Tais fatos permitem concluir pela facilidade de identificação e localização da agravante, ainda que instalada em edifício grande, o que respalda a validade da citação. Nesse sentido: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação. Pessoa jurídica. Validade. Teoria da aparência. Nulidade não verificada. Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que a empresa executada alegou a nulidade de sua citação, por ter sido entregue via carta com aviso de recebimento em endereço incompleto, pois sem o número do lote, e recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a validade da citação da pessoa jurídica quando realizada via carta com aviso de recebimento entregue em endereço incompleto e recebido por pessoa, sem qualquer ressalva. III. Razões de decidir 3. Por força do princípio da aparência reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica, ora agravante, porquanto o funcionário dos Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto ou quanto ao equívoco em relação à empresa situada no local, notadamente quando é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1924541, 0727179-56.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)” O comparecimento e a alegação de nulidade da citação apenas na fase de cumprimento de sentença inspiram nulidade de algibeira, que é vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo porque o recebimento da referida intimação ocorreu no mesmo endereço outrora diligenciado. Logo, a uma análise perfunctória, não há nulidade a ser reconhecida. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a discussão da matéria se encontra obstada pela preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Transitada em julgado a decisão que se debruçou sobre o tema, não pode a parte agitar novamente a matéria no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. Dessa forma, não há probabilidade de provimento do recurso. Não se vislumbram, pois, os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)